Tribunal: STF
Processo: AI 204517
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-21
Data de publicação: 2006-11-21

Ementa:
E M E N T A: ALEGADA IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO DE DECISÃO
   PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA
   DESSE ATO DECISÓRIO REVELADA PELA PARTE SUCUMBENTE - PARTE QUE SE
   LIMITA A NOTICIAR, MEDIANTE PETIÇÃO DIRIGIDA AO RELATOR DA CAUSA,
   A SUPOSTA IRREGULARIDADE, DEIXANDO DE INTERPOR, NO ENTANTO,
   CONTRA REFERIDA DECISÃO, O RECURSO PERTINENTE - NOVA DECISÃO DO
   RELATOR QUE RECONHECE O TRÂNSITO EM JULGADO DO ANTERIOR
   PRONUNCIAMENTO - "AGRAVO REGIMENTAL" INTERPOSTO CONTRA ESSA
   SEGUNDA DECISÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- A fluência do
   prazo recursal - que é peremptório e preclusivo (RT 611/155 - RT
   698/209) - também tem início com a ciência inequívoca, pela parte,
   da decisão que lhe é desfavorável. Se a parte ingressa nos autos
   somente para argüir a irregularidade de sua intimação e, ao assim
   proceder, demonstra possuir conhecimento pleno e inquestionável
   do ato decisório que lhe foi contrário, abstendo-se, no entanto,
   de impugná-lo, mediante recurso adequado, inicia-se, aí, a partir
   desse momento, o curso do prazo recursal. Jurisprudência.